Tribunal: STF
Processo: HC 72391
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-03-08
Data de publicação: 1995-03-08

Ementa:
HABEAS CORPUS - IMPETRAÇÃO REDIGIDA EM LINGUA ESPANHOLA -
EXTRADIÇÃO - FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE CLEMENCIA AO PRESIDENTE DA
REPUBLICA - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ATO CONFIGURADOR DE ILEGALIDADE
OU ABUSO DE PODER - HC NÃO CONHECIDO.
           - E INQUESTIONAVEL O DIREITO DE SUDITOS ESTRANGEIROS
AJUIZAREM, EM CAUSA PROPRIA, A AÇÃO DE HABEAS CORPUS, EIS QUE ESSE
REMEDIO CONSTITUCIONAL - POR QUALIFICAR-SE COMO VERDADEIRA AÇÃO
POPULAR - PODE SER UTILIZADO POR QUALQUER PESSOA, INDEPENDENTEMENTE
DA CONDIÇÃO JURÍDICA RESULTANTE DE SUA ORIGEM NACIONAL.
           - A PETIÇÃO COM QUE IMPETRADO O HABEAS CORPUS DEVE SER
REDIGIDA EM PORTUGUES, SOB PENA DE NÃO-CONHECIMENTO DO WRIT
CONSTITUCIONAL (CPC, ART. 156, C/C CPP, ART. 3.), EIS QUE O CONTEUDO
DESSA PECA PROCESSUAL DEVE SER ACESSIVEL A TODOS, SENDO IRRELEVANTE,
PARA ESSE EFEITO, QUE O JUIZ DA CAUSA CONHECA, EVENTUALMENTE, O
IDIOMA ESTRANGEIRO UTILIZADO PELO IMPETRANTE.
           A IMPRESCINDIBILIDADE DO USO DO IDIOMA NACIONAL NOS ATOS
PROCESSUAIS, ALÉM DE CORRESPONDER A UMA EXIGÊNCIA QUE DECORRE DE
RAZOES VINCULADAS A PROPRIA SOBERANIA NACIONAL, CONSTITUI PROJEÇÃO
CONCRETIZADORA DA NORMA INSCRITA NO ART. 13, CAPUT, DA CARTA FEDERAL,
QUE PROCLAMA SER A LINGUA PORTUGUESA "O IDIOMA OFICIAL DA REPUBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL".
           - NÃO HÁ COMO ADMITIR O PROCESSAMENTO DA AÇÃO DE HABEAS
CORPUS SE O IMPETRANTE DEIXA DE ATRIBUIR A AUTORIDADE APONTADA COMO
COATORA A PRATICA DE ATO CONCRETO QUE EVIDENCIE A OCORRENCIA DE UM
ESPECIFICO COMPORTAMENTO ABUSIVO OU REVESTIDO DE ILEGALIDADE.
           - O EXERCÍCIO DA CLEMENCIA SOBERANA DO ESTADO NÃO SE
ESTENDE, EM NOSSO DIREITO POSITIVO, AOS PROCESSOS DE EXTRADIÇÃO, EIS
QUE O OBJETO DA INDULGENTIA PRINCIPIS REESTRINGE-SE, EXCLUSIVAMENTE,
AO PLANO DOS ILICITOS PENAIS SUJEITOS A COMPETÊNCIA JURISDICIONAL DO
ESTADO BRASILEIRO.
           O PRESIDENTE DA REPUBLICA - QUE CONSTITUI, NAS SITUAÇÕES
REFERIDAS NO ART. 89 DO ESTATUTO DO ESTRANGEIRO, O ÚNICO ARBITRO DA
CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE DA ENTREGA DO EXTRADITANDO AO ESTADO
REQUERENTE - NÃO PODE SER CONSTRANGIDO A ABSTER-SE DO EXERCÍCIO DESSA
PRERROGATIVA INSTITUCIONAL QUE SE ACHA SUJEITA AO DOMÍNIO ESPECIFICO
DE SUAS FUNÇÕES COMO CHEFE DE ESTADO.